Tribunal: TJMT
Processo: 1023033-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023033-19.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição, Habitação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WILSA CEBALHO DO CARMO - CPF: 550.033.971-00 (ADVOGADO), DOMINGOS SEBALHOS - CPF: 063.829.751-68 (AUTOR), ELIO RODRIGUES CAMPOS - CPF: 537.802.721-72 (REU), MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES - CPF: 049.577.421-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO IMPROCEDENTE, NOS TEMOS DO VOTO DA RELTORA. DECISÃO UNÂNIME.
E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – ART. 966, IV E VIII DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE PROVAS – DESCABIMENTO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A Ação Rescisória não é meio adequado para a correção de suposta injustiça da decisão ou rediscussão dos fatos e provas já debatidos em juízo, de forma que, não restando configurada uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA N. 1023033-19.2023.8.11.0000

AUTOR:

DOMINGOS SEBALHOS.

RÉU:

ELIO RODRIGUES CAMPOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO LIMINAR
que visa desconstituir a r. sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Cuiabá, ratificada por este Tribunal na Ação Reivindicatória de Terreno Urbano n. 1006209-66.2017.8.11.0041, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Objeto: Lote no 10, com área total de 360m2, localizado na Quadra 01 do loteamento Parque Nova Esperança I, interposta por
DOMINGOS SEBALHOS
.

Sustenta
“Conforme será demonstrado adiante, há prova inequívoca de que houve dolo da parte vencedora, bem como da existência de prova nova, não conhecida pelo Autor ao tempo da instrução processual na 1a Instância, muito menos pelo Juízo que julgou a causa, nem pelo Tribunal de Justiça, acarretando evidente erro de fato verificável do exame dos autos, motivo pelo qual pede o recebimento da presente ação, seu processamento e, ao final, requer a desconstituição da coisa julgada e novo julgamento da causa por este Juízo.”.

Alega o Autor
“Inicialmente, importante salientar que o Art. 966, caput, CPC elenca as hipóteses em que poderá ser rescindida a decisão de mérito, sendo evidente que no caso em apreço ocorreu a subsunção aos incisos III (dolo) e VII (prova nova) do referido dispositivo. Vejamos. No que tange às provas novas, importante registrar que: a) os proprietários/posseiros dos lotes 09 ao 15, localizados na quadra 1 da rua Antonio de Pádua, do bairro Nova Esperança I, encontram-se alocados nos terrenos errados, inclusive o Autor e o demandado; b) que o demandado em 2006 processou a imobiliária RASTRO com ituíto de reaver o dinheiro pago pelo lote 10, quando declara que morava com sua família desde o ano de 1988 no lote 09 sem ter ciência até o ano de 2004 que a família havia tomado posse do lote 09 acreditando ser o 10; c) que o demandado foi processado em 2015 pelo seu irmão (Osmani) o qual declarou que o demandado saiu da posse do lote 09 em 1994 e retornou somente em 2012 para turbar a posse do próprio irmão e da sua mãe, no mesmo processo ambos Elio e Osmani declaram que em 1988 juntamente com seus pais e irmãos, tomaram posse do lote 09 acreditando ser o lote 10 o qual tinham a real propriedade, mas que nunca tiveram a posse. Assim sendo, certo de que o demandado utilizou de diversos meios para obter a indenização/propriedade/posse dos dois lotes (09 e 10), por último a ação reivindicatória, quando trouxe informações que não condizem com a realidade dos fatos, para influenciar na decisão do julgador.”.

Menciona
“Infelizmente, ao tempo da instrução processual o ora Requerente não tinha conhecimento de que os terrenos 09 ao 15 estavam empossados irregularmente, e muito menos tinha ciência da existência dos processos 1192/2006 de Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização Por Danos Morais e Materiais, movido pelo demandado em desfavor da Rastro Empreendimentos Imobiliários Ltda, que tramitou no Juizado Especial do Consumidor e ndo processo 0015310-81.2016.8.11.0041 de Ação de Interdito Proibitório, movido por Osmani Rodrigues Campos em desfavor do demandado, a qual tramitou na 2a Vara Cível – Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, em que o demandado juntamento com sei irmão (Osmani) trazem declarações contrárias aos fatos trazidos na exordial da ação movida contra o Autor. Ademais, no laudo pericial (Id. 53130868 página 6) a perita afirma que trouxe imagens do imóvel publicadas pelo Google Earth em 2010, pois antes dessa data não haviam imagens de satélite, mas o Autor está trazendo novas provas de que a construção da edícula no lote 10 já existia antes de 1988, ou seja, antes mesmo da família do Requerido tomar posse do terreno ao lato (09), acreditando se tratar do lote (10) que seu irmão Tito havia comprado. Fato é que as provas ora coligidas nos autos não foram apresentadas porque o Autor não tinha como saber da sua existência ao tempo que podia apresentá-las.”.

A liminar fora deferida.

Interposto Agravo Interno, este restou desprovido.

Apresentada contestação e Impugnação à Contestação.

Apresentadas
alegações finais, no prazo legal, sem pedido de provas, tendo o Réu sustentado, preliminarmente, a Inépcia da Inicial.

A Procuradoria Geral de Justiça, na petição de ID n. 225779188, se abstém de manifestar sobre o mérito da ação sob a assertiva de inexistência de interesse público a ensejar a intervenção do órgão ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma,

A preliminar de
INÉPCIA DA INCIAL
se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Pois bem. A ação não merece acolhimento.

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO LIMINAR
que visa desconstituir a r. sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Cuiabá, ratificada por este Tribunal na Ação Reivindicatória de Terreno Urbano n. 1006209-66.2017.8.11.0041, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Objeto: Lote no 10, com área total de 360m2, localizado na Quadra 01 do loteamento Parque Nova Esperança I, interposta por
DOMINGOS SEBALHOS
.

Com efeito, embora o Autor alegue subsunção aos incisos III (dolo) e VII (prova nova) do art. 966 do CPC, porquanto:

“há prova inequívoca de que houve dolo da parte vencedora, bem como da existência de prova nova, não conhecida pelo Autor ao tempo da instrução processual na 1a Instância, muito menos pelo Juízo que julgou a causa, nem pelo Tribunal de Justiça, acarretando evidente erro de fato verificável do exame dos autos, motivo pelo qual pede o recebimento da presente ação, seu processamento e, ao final, requer a desconstituição da coisa julgada e novo julgamento da causa por este Juízo.”

“
a) os proprietários/posseiros dos lotes 09 ao 15, localizados na quadra 1 da rua Antonio de Pádua, do bairro Nova Esperança I, encontram-se alocados nos terrenos errados, inclusive o Autor e o demandado; b) que o demandado em 2006 processou a imobiliária RASTRO com ituíto de reaver o dinheiro pago pelo lote 10, quando declara que morava com sua família desde o ano de 1988 no lote 09 sem ter ciência até o ano de 2004 que a família havia tomado posse do lote 09 acreditando ser o 10; c) que o demandado foi processado em 2015 pelo seu irmão (Osmani) o qual declarou que o demandado saiu da posse do lote 09 em 1994 e retornou somente em 2012 para turbar a posse do próprio irmão e da sua mãe, no mesmo processo ambos Elio e Osmani declaram que em 1988 juntamente com seus pais e irmãos, tomaram posse do lote 09 acreditando ser o lote 10 o qual tinham a real propriedade, mas que nunca tiveram a posse. Assim sendo, certo de que o demandado utilizou de diversos meios para obter a indenização/propriedade/posse dos dois lotes (09 e 10), por último a ação reivindicatória, quando trouxe informações que não condizem com a realidade dos fatos, para influenciar na decisão do julgador.”

O Autor alega, em suma, que desconhecia o fato de que os Lotes estariam TROCADOS, aduzindo para tanto que pelo fato haveria erro no julgamento singular e colegiado.

Entretanto, analisando a demanda em si, AÇÃO REINVIDICATÓRIA, verifica-se que a sentença rescindenda analisou a questão posta em sede de Rescisória, NOS LIMITES CONCERNENTES À ORIGEM DA DEMANDA, transcrita abaixo porquanto elucida expressamente as questões postas em sede de rescisão:

“Visto.

Elio Rodrigues Campos
ajuizou Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipada em desfavor de
Domingos Sebalhos
, ambos qualificados nos autos, alegando que seu genitor, Sr. Sebastião Rodrigues Campos, proprietário do imóvel localizado rua Antônio de Pádua, lote 10, quadra 01, bairro Parque Nova Esperança I, nesta Capital, matriculado sob n. 60.221, do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, veio a óbito em 27/05/2004, e a partir daí o autor passou a cuidar do terreno.

Narra que em razão da atividade exercida, visitava o local esporadicamente e posteriormente tomou conhecimento de que o réu havia construído uma edícula nos fundos do imóvel e ali passou a residir e quando procurado, não quis dialogar com o autor e se nega a desocupá-lo pacificamente.

Requer a antecipação da tutela para que seja determinada a desocupação do imóvel pelo requerido, para que o autor possa adentrar no imóvel e efetivar o inventário. No mérito, requer a procedência da demanda com a confirmação da liminar de desocupação do imóvel, sob pena do réu arcar com perdas e danos e que ele seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Foi postergada a análise do pedido liminar para aguardar a defesa (Id. 5023784).

O requerido apresentou contestação (Id. 8228527), levantando preliminar de ilegitimidade ativa e fala de interesse de agir do autor. No mérito, aduz que o réu é proprietário dos lotes 11 e 12 e que não ocupa e não tem interesse no lote 10, pleiteado pelo autor. Requer a concessão da gratuidade da justiça, o acolhimento das preliminares ou a improcedência a demanda.

Não houve apresentação de impugnação pelo autor (certidão Id. 10919186).

No arquivo de Id. 18689383 consta decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência do autor.

No arquivo de Id. 40872781 consta decisão saneadora, onde foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa; foi consignado que a preliminar de falta de interesse de agir seria apreciada em conjunto com o mérito, e determinado de ofício a produção de prova pericial.

O laudo pericial foi apresentado (Id. 53130868), e sobre ele as partes se manifestaram (arquivos de Ids. 55245506 e 57575777).

O presente processo encontra-se na Meta 2 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo que passo a julgá-lo.

Afirma o autor que é herdeiro legal de Sebastião Rodrigues Campos e em nome deste está registrado sob o n. 60.221, no 5o Serviço Notarial, o imóvel localizado na Rua 10, quadra 01, bairro Parque Nova Esperança I, nesta Capital, o qual foi invadido pelo réu, prejudicando a abertura de inventário e consequentemente divisa entre os demais herdeiros.

A ação reivindicatória é o meio pelo qual o proprietário busca o bem de quem o detenha injustamente. É a ação do proprietário não possuidor, contra o possuidor não proprietário.

Estabelece o artigo 1.228 do Código Civil que
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito e reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Ressalte-se que a ação reivindicatória pode ser intentada tanto contra o possuidor de má-fé como o de boa-fé, e contra qualquer que seja a causa pela qual possua a coisa, pouco importando se possui ou detém por conta própria ou por conta de outrem. O proprietário está autorizado a reivindicar a coisa que lhe pertence de qualquer pessoa que a tenha em seu poder, não sendo justo que exija dele, para exercitar o seu direito, fosse pesquisar por qual título o objeto se encontra nas mãos do detentor ou possuidor. Tanto mais quando o domínio é um direito real, ou seja, exequível contra qualquer em poder de quem esteja a coisa, seja a que título for.

Assim, os pressupostos da ação reivindicatória são: o domínio do autor, decorrente do registro do título de propriedade no Registro de Imóveis, e a posse injusta do réu sobre o bem.

Na hipótese, está comprovado que o autor preenche o primeiro requisito, pois o imóvel reivindicado está registrado em nome do seu genitor, conforme cópia da matrícula colacionada no arquivo de Id. 5012448, e sobre a questão ressalto novamente os julgados:

(...)

No mais, extrai-se do laudo pericial a seguinte informação e conclusão (Id. 53130868):

“[...].

3.1.7 – O requerido detém a posse mansa e pacífica do imóvel ocupado?

Não é possível responder se o réu tem posse mansa ou pacífica do lote 10 e sim que existe uma construção no lote 10 e que pelas imagens do Google Earth, já existia no ano de 2010.

[...].

3.3 – DO JUÍZO:

3.3.1 - Se o réu está sob a posse do lote 10; se houve uma sobreposição do imóvel de propriedade do requerido, qual seja o lote 11 sob o imóvel objeto da ação no lote 10.

Não é possível responder se o réu tem posse do lote 10 e sim que existe uma construção no lote 10 e que pelas imagens do Google Earth, já existia no ano de 2010.

Não houve sobreposição do imóvel de propriedade do requerido, qual seja o lote 11 sob o imóvel objeto da ação no lote 10.

4 - CONCLUSÃO:

É possível afirmar de acordo com os trabalhos “in loco” e documentos dos autos que:

O Autor possui registro em cartório em nome de sua família do lote 10.

O Réu possui registro em cartório dos lotes 12 e 11.

Desde 2010, foi construído uma edícula no lote 10, não podendo ser afirmado quem construiu”.

(Negritei, há também negrito do original).

Pois bem. Ainda que o réu negue a ocupação do lote 10, verifica-se pelo laudo pericial, precisamente pelas fotos colacionadas, que o muro do lote 11 do requerido envolve todo o lote 10 do autor e ainda que haja um portão de acesso ao lote 10, nota-se que internamente não há muro/divisa entre os dois imóveis, conforme imagens abaixo:

Assim, restando suficientemente individualizado/identificado o imóvel do autor, não existindo vício no título aquisitivo e não demonstrada a posse justa da parte requerida, merece acolhimento o pedido autoral.

Deixo de analisar o pedido do autor de que o réu desocupe o bem sob pena de arcar com perdas e danos, por ser feito de forma genérica.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Elio Rodrigues Campos
em desfavor de
Domingos Sebalhos,
para determinar que o requerido desocupe o imóvel localizado rua Antônio de Pádua, lote 10, quadra 01, bairro Parque Nova Esperança I, nesta Capital, matriculado sob n. 60.221, do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, no prazo de trinta dias”.

Os lotes encontram-se individualizados e registrados, e caso tenha havido troca de localização entre eles, tal não deve ser objeto da Reivindicatória, que fora analisada estritamente dentro dos limites de sua competência.

Outrossim, é cediço que para que seja considerado erro de fato, é necessário a ausência de controvérsia ou pronunciamento judicial no âmbito do processo rescindendo sobre o mesmo, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA TEMÁTICA DECIDIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. O erro de fato que confere lastro à rescisão de um julgado pressupõe que a sentença rescindenda admita um fato inexistente ou considere inexistente um fato efetivamente ocorrido, essencial ao deslinde da causa, sendo indispensável, em qualquer dos casos, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial a esse respeito.
3. A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir. 4. A instituição financeira busca a revisão das conclusões do acórdão recorrido mediante a reapreciação das provas ou da correção da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo, o que é inadmissível nesta instância extraordinária, sob pena de se incorrer no óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1376564/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)
(destaquei)”

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGATIVA DE ERRO DE FATO. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FATO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. De acordo com jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento liminar da ação rescisória, com base no art. 34, XVIII, do RISTJ, quando o relator verificar o descabimento de plano da ação rescisória, por ausência das hipóteses descritas no caput do art. 966.
2. Não se admite o ajuizamento da ação rescisória, com base na alegativa de erro de fato, quando o mesmo tiver sido objeto de controvérsia e pronunciamento judicial no âmbito do processo rescindendo.
3. No caso, a parte autora alega a existência de erro de fato no processo rescindendo, mas a narrativa contida na peça inicial evidencia a mera discordância do litigante em relação ao critério interpretativo adotado na decisão rescindenda sobre o reconhecimento da deserção do recurso especial, em razão do preenchimento equivocado das respectivas guias de recolhimento. Em tal situação, está evidenciada a utilização do feito rescisório como mero sucedâneo recursal, de modo que deve ser mantida a decisão que extinguiu a ação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 07/04/2020, DJe 16/04/2020)
(destaquei)”

In casu
, a questão relacionada à propriedade e localização foram objeto de discussão na ação Reinvidicatória ajuizada, por constituir exatamente o objeto central da demanda, não havendo, assim, que falar em erro de fato.

Nesse contexto, forçoso concluir que busca o Autor com a presente demanda, em verdade, a reanálise da matéria probatória por discordar do quanto decidido, providência, contudo, vedada em sede de Ação Rescisória, porquanto esta, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, não se presta a correção de suposta injustiça da decisão, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRODUTOR RURAL. PESSOA FÍSICA COM EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 468 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973, DOS ARTS. 489, § 1o, 502 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, DO ART. 25 DA LEI 8.212/1991, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.256/2001, E DO ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR 95/1998. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. OFENSA A SÚMULA. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (...) 4
. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la.
Para justificar a procedência da demanda rescisória, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. (...) (REsp 1806316/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 17/06/2019)
(destaquei)”

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. DEPÓSITO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 488 DO CPC DE 1973. REVERSÃO EM MULTA. CARÁTER SANCIONATÓRIO. ART. 968, II, DO CPC DE 2015. CRITÉRIOS DO NOVO CPC/2015. APLICABILIDADE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7/STJ. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação
. (...) (AgInt no AREsp 1330684/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
(destaquei)”

Dessa forma, não restando configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 966 do CPC, não se pode admitir que a Ação Rescisória seja utilizada para rediscutir fatos e provas já debatidos em juízo, sob pena de afronta à segurança jurídica e à coisa julgada.

Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente proferida e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, sobrestados pelo deferimento da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024